Tribunal: TJMT
Processo: 1024467-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024467-27.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FATO DE SERVIÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, LUCROS CESSANTES E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela ré Energisa e pela autora União Avícola Agroindustrial Ltda., visando sanar omissões e contradições no acórdão, especificamente em relação aos índices de correção monetária e juros de mora, à condenação por lucros cessantes e à fixação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros de mora, especialmente à luz da Lei n. 14.905/2024 e da taxa SELIC; verificar se ficou configurada sucumbência recíproca; e estabelecer se a autora União Avícola comprovou adequadamente os lucros cessantes, justificando a necessidade de sua apuração na liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora não foi reconhecida, uma vez que a matéria não foi abordada pela ré em sua Apelação, sendo inadmissível sua reavaliação por meio de Embargos de Declaração.

4.

A responsabilidade pela comprovação dos lucros cessantes recai sobre a autora, que não apresentou provas suficientes de que a falha no fornecimento de energia causou a interrupção da produção, impossibilitando o acolhimento do pedido de tal pedido.

5.

A sucumbência recíproca foi reconhecida, sendo determinado que as partes arcarão com 50% dos respectivos ônus, em virtude da vitória parcial de ambos os litigantes em seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração da ré Energisa acolhidos em parte para reconhecer a sucumbência recíproca, ficando cada parte responsável pelo pagamento de 50% dos respectivos ônus.

8.

Embargos de Declaração da autora União Avícola Agroindustrial Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão sobre os índices de correção monetária e juros de mora não pode ser corrigida em Embargos de Declaração quando a questão não foi abordada na Apelação.

2.

A falta de provas suficientes sobre os lucros cessantes impede o acolhimento do pedido de tal indenização, mesmo em fase de liquidação de sentença.

3.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes têm êxito parcial em suas pretensões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes a acórdão unânime que negou provimento aos Recursos de autora e ré.

A ré Energisa visa sanar omissões no julgado especialmente no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

Alega que a utilização da taxa SELIC seria mais adequada, conforme entendimento consolidado pelo STJ e reforçado pela Lei n. 14.905/2024, sobretudo diante da inexistência de convenção em sentido diverso.

Diz que o aresto desconsiderou a necessidade de correção de ofício dos critérios de juros e atualização monetária, em desacordo com as normas previstas no Código Civil e na legislação mais recente, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sustenta que a incidência da SELIC elimina a necessidade de cumulação de juros moratórios com índices de correção, evitando assim o
bis in idem
, um conceito jurídico que proíbe a dupla aplicação de encargos sobre o mesmo valor.

Aduz que não foi apreciado o relatório técnico que comprova a ausência de falhas no fornecimento de energia elétrica e a culpa da embargada por modificações indevidas no transformador, sem o conhecimento e a autorização da distribuidora.

Afirma que a decisão não levou em consideração esses elementos, que são cruciais para afastar a sua responsabilidade.

Também menciona a violação ao seu direito de defesa, já que o pedido de produção de prova pericial contábil foi indeferido sem a devida justificativa, prejudicando sua capacidade de demonstrar a extensão dos danos alegados pela parte contrária.

Além disso, aponta diversas violações legais relacionadas a honorários sucumbenciais, onde a empresa foi condenada a arcar com 12% sobre o valor da condenação, mesmo tendo obtido vitória parcial.

O recurso ainda abrange a necessidade de prequestionamento de diversas matérias jurídicas, pleiteando que o Tribunal se manifeste explicitamente sobre essas questões para garantir que possam ser apreciadas em instâncias superiores.

A autora União Avícola Agroindustrial Ltda. assevera que o acórdão não considerou o contrato firmado com a BRF Foods (anteriormente Perdigão S/A), que comprovava a obrigação de abate de 140.000 aves por dia, o que deveria ter sido levado em consideração na análise do pedido de lucros cessantes.

Indica omissão quanto ao exame das Notas Fiscais de Retorno, que demonstram a quantidade efetiva de aves abatidas nos dias afetados pelas interrupções no fornecimento de energia.

Assinala que apresentou essas Notas Fiscais como provas contundentes da queda na produção, evidenciando a perda financeira, e que elas mostram que, nos dias críticos, o número de aves abatidas foi significativamente inferior à meta contratual de 140.000 aves/dia, reforçando a alegação de lucros cessantes.

Argumenta que há contradição na afirmação de que não foram apresentadas provas suficientes sobre o número de aves abatidas, uma vez que as Notas Fiscais demonstram exatamente a diferença entre a quantidade contratual e a produção efetiva.

Assegura que o
decisum
reconheceu a falha na prestação de serviço de energia elétrica, mas ignorou as provas que ligam essa falha aos lucros cessantes.

Questiona que não houve manifestação sobre a possibilidade de liquidação por arbitramento, conforme sugerido pelo juízo de primeiro grau no despacho saneador. E que, caso o dano material tenha sido reconhecido, a liquidação dos lucros cessantes deveria ser determinada.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos para corrigir as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, reformando o acórdão para reconhecer a existência de provas suficientes de lucros cessantes e condenar a embargada ao pagamento do valor de R$855.372,94, ou, subsidiariamente, que seja determinado que a apuração do valor ocorra na fase de liquidação de sentença.

Requer que os dispositivos legais mencionados sejam prequestionados para possibilitar a interposição de Recurso Especial.

Em contrarrazões, a ré Energisa sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela autora se baseiam unicamente em inconformismo com a decisão.

Refuta a alegação de omissão, explicando que a Quarta Câmara analisou todos os documentos apresentados, incluindo a falta de provas que comprovassem os lucros cessantes e o número de aves que deixaram de ser abatidas devido às falhas no fornecimento de energia.

Também rebate a arguição de contradição, argumentando que o acórdão não reconheceu automaticamente o direito aos lucros cessantes, já que não houve comprovação adequada dos danos materiais.

Solicita o não conhecimento dos Embargos de Declaração ou, caso sejam conhecidos, sua rejeição, mantendo-se a decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ ENERGISA

A ré Energisa visa sanar omissões no julgado especialmente no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

Alega que a utilização da taxa SELIC seria mais adequada, conforme entendimento consolidado pelo STJ e reforçado pela Lei n. 14.905/2024, sobretudo diante da inexistência de convenção em sentido diverso.

Diz que o aresto desconsiderou a necessidade de correção de ofício dos critérios de juros e atualização monetária, em desacordo com as normas previstas no Código Civil e na legislação mais recente, por se tratar de matéria de ordem pública.

No tocante ao tema em questão, a embargante não a abordou em sua Apelação, sendo inviável qualquer alteração a esse respeito, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2.
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento
. 3. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.111.117/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. ANÁLISE VEDADA. INOVAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a ambas as Apelações para majorar o valor da indenização por dano moral para R$10.000,00 e determinar o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o montante da condenação. A embargante aponta omissão no aresto quanto à aplicação da nova Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida. Requer também a exclusividade das intimações em nome de advogado específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve omissão no julgado quanto à aplicação do índice para a correção monetária e juros moratórios, e se a matéria poderia ser suscitada nesta via, considerando os limites impostos pela preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à introdução de novos argumentos que não foram oportunamente suscitados.

A aplicação dos índices para a correção monetária e juros não foi requerida na fase própria do processo, ou seja, nas razões da Apelação, portanto não se pode alegar, nesta via, omissão a esse respeito, diante da preclusão consumativa
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.621.551/SC; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

É vedada a inovação recursal em Embargos de Declaração, em virtude da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 205, § 3o; Lei n. 14.905/2024, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.621.551/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14-3-2017, DJe 27-3-2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12-6-2023, DJe 15-6-2023.”
(N.U 1008480-89.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025). (Sem destaque no original).

Menciona a violação ao seu direito de defesa, já que o pedido de produção de prova pericial contábil foi indeferido sem a devida justificativa, prejudicando sua capacidade de demonstrar a extensão dos danos alegados pela parte contrária.

Ocorre que os danos materiais de R$289.838,80 foram comprovados pelas Notas Fiscais apresentadas pela autora, não se fazendo necessária nem a perícia nem a liquidação.

Aduz que não foi apreciado o relatório técnico que comprova a ausência de falhas no fornecimento de energia elétrica e a culpa da embargada por modificações indevidas no transformador, sem o conhecimento e a autorização da distribuidora.

Afirma que a decisão não levou em consideração esses elementos, que são cruciais para afastar a sua responsabilidade.

Nesse ponto, assim ficou consignado no acórdão:

“Em síntese, a apelante sustenta que não houve falha no fornecimento de energia elétrica, uma vez que cumpriu com todas as obrigações legais e técnicas relacionadas à manutenção da rede. Alega ainda que a autora não comprovou o vínculo causal entre os problemas na rede e os danos sofridos pelos seus maquinários.

No entanto, a responsabilidade pela conservação e manutenção da rede elétrica é da Concessionária de energia.

A empresa autora demonstrou, por meio de documentos, que os danos aos maquinários ocorreram em razão de oscilações e descargas elétricas provenientes da rede da ré.

E a ré/apelante não conseguiu refutar adequadamente essas alegações. Embora tenha juntado documentos relativos à manutenção da rede, os mesmos não são suficientes para comprovar que as oscilações e descargas elétricas não decorrem de falhas na prestação do serviço.

Não se pode ignorar o fato de que a autora custeou os reparos necessários para restabelecer sua operação, tendo ficado comprovado que os danos materiais totalizaram R$289.838,80.

A energia elétrica fornecida pela distribuidora, ao apresentar oscilações, impediu a continuidade da atividade empresarial da autora, acarretando os prejuízos que justificam a indenização pleiteada, sendo devido, portanto, o pagamento dos danos materiais.”

Além disso, aponta diversas violações legais relacionadas a honorários sucumbenciais, onde a empresa foi condenada a arcar com 12% sobre o valor da condenação, mesmo tendo obtido vitória parcial.

De fato, a autora obteve êxito em parte de seus pedidos, razão por que fica configurada a sucumbência recíproca.

2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA UNIÃO AVÍCOLA AGRO INDUSTRIAL LDTA.

A autora União Avícola Agroindustrial Ltda. assevera que o acórdão não considerou o contrato firmado com a BRF Foods (anteriormente Perdigão S/A), que comprovava a obrigação de abate de 140.000 aves por dia, o que deveria ter sido levado em consideração na análise do pedido de lucros cessantes.

Indica omissão quanto ao exame das Notas Fiscais de Retorno, que demonstram a quantidade efetiva de aves abatidas nos dias afetados pelas interrupções no fornecimento de energia.

Questiona que não houve manifestação sobre a possibilidade de liquidação por arbitramento, conforme sugerido pelo juízo de primeiro grau no despacho saneador. E que, caso o dano material tenha sido reconhecido, a liquidação dos lucros cessantes deveria ser determinada.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos para corrigir as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, reformando o acórdão para reconhecer a existência de provas suficientes de lucros cessantes e condenar a embargada ao pagamento do valor de R$855.372,94, ou, subsidiariamente, que seja determinado que a apuração do valor ocorra na fase de liquidação de sentença.

Sobre tais matérias, o julgado foi prolatado nos seguintes termos:

“No que tange aos lucros cessantes, o pedido da autora não foi deferido com base na insuficiência de provas. Ela alegou que, devido à falha no fornecimento de energia, deixou de abater 140.000 aves por dia, o que resultou no prejuízo de R$855.372,94.

Contudo, não foram apresentados documentos ou provas suficientes que constatassem a quantidade de aves abatidas nem os lucros cessantes efetivamente causados pela interrupção da atividade.

Apesar de a autora/apelante justificar a dificuldade de comprovar com exatidão os lucros cessantes, protestando por uma análise mais flexível dos prejuízos considerando o impacto geral da falha no fornecimento de energia, não há como acolher a alegação de lucros cessantes sem as evidências mínimas necessárias. Não foram apresentados estudos ou documentos que comprovassem de maneira clara e objetiva o número de aves que deixaram de ser abatidas, tampouco o impacto financeiro decorrente dessa interrupção.

A ausência de provas concretas que demonstrem, com a devida precisão, os lucros que efetivamente deixaram de ser obtidos inviabiliza o pedido de lucros cessantes. Não se pode condenar a ré com base em conjecturas ou estimativas sem o devido respaldo probatório.”

Assim, inexistindo indícios mínimos dos lucros cessantes, não há como acolher o respectivo pedido nem mesmo para fins de apuração em liquidação de sentença.

Por fim, os Declaratórios não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
acolho em parte os Embargos de Declaração da ré Energisa
para reconhecer a sucumbência recíproca ficando cada parte responsável pelo pagamento de 50% dos respectivos ônus, inclusive aplicando-se a majoração em sede recursal.
Rejeito os Embargos de Declaração da autora União Avícola
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025